Tribunal: TJBA
Processo: 8037093-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037093-08.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA ALVES RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. APELO DO AUTOR. LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS NO CONTRATO. ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A TAXA MEDIA DE MERCADO. RECURSO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N°
8
037093-08.2021.8.05.0001
de Salvador, em que figuram, como Apelante,
A
NA ALVES RODRIGUES DOS SANTOS
, e como Apelado,
BANCO
SANTANDER (BRASIL)
S/A
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora